Tribunal: TJSP
Processo: 1007143-74.2020.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Estaduais
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato atacado. Suspensão preventiva da inscrição estadual da contribuinte. Bloqueio de emissão de notas fiscais. Faturamento acima do limite para enquadramento como empresa de pequeno porte que, isoladamente, não justifica a suspensão, ausentes elementos que indiquem irregularidades nas operações da impetrante. Fiscalização em curso, atendidas as notificações pela impetrante.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato atacado. Suspensão preventiva da inscrição estadual da contribuinte. Bloqueio de emissão de notas fiscais. Faturamento acima do limite para enquadramento como empresa de pequeno porte que, isoladamente, não justifica a suspensão, ausentes elementos que indiquem irregularidades nas operações da impetrante. Fiscalização em curso, atendidas as notificações pela impetrante. Violação de direito líquido e certo configurada. Sentença que concedeu a ordem. Inexistência de afronta ao princípio da separação dos Poderes. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.